Tribunal: TJDFT
Processo: 0716451-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE OFÍCIO. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIDO. TERCEIRA QUE NÃO É PARTE NOS AUTOS. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDAS. MÉRITO. PORTA LÓGICA DE ORIGEM. DEVER DE GUARDA E FORNECIMENTO PELO PROVEDOR DE APLICAÇÃO. NECESSIDADE. PRAZO DE GUARDA. EXPIRAÇÃO. INOCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OPOSIÇÃO AO PLEITO AUTORAL. VERIFICADA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece das contrarrazões apresentadas por quem não é parte nos autos e a sentença não lhe imputou nenhum tipo de obrigação. Contrarrazões não conhecidas.
2. Não merece conhecimento o recurso adesivo interposto na mesma peça de contrarrazões recursais, as quais objetivam apenas à impugnação das razões formuladas na apelação interposta pela parte adversa.
2.1. Também não se conhece do recurso adesivo quando ausente a sucumbência recíproca, visto que o autor logrou êxito em todos os pedidos iniciais. Recurso adesivo não conhecido.
3. Nos termos da jurisprudência emanada pelo colendo STJ, a interpretação teleológica do conjunto de normas do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) demonstra a patente obrigação do dever de guarda e fornecimento, tanto pelos provedores de aplicação quanto pelos de conexão, das informações relacionadas às respectivas portas de origem, com a competente ordem judicial.
4. O dever de guarda e fornecimento constante do art. 15 do Marco Civil da Internet, que obriga a guarda dos registros de aplicação por 6 (seis) meses, deve ser contado a partir da notificação da parte requerida da decisão judicial que determinou a entrega das informações requeridas.
4.1. Após tomar ciência da ação, não pode o provedor de aplicação deixar de guardar os registros, tendo em vista a consciência da existência do litígio e seu objeto, qual seja, os registros de um determinado período necessários à identificação do autor o qual foi imputada a conduta ilícita.
5. Restando demonstrado nos autos a oposição da parte quanto ao cumprimento integral dos pedidos iniciais, fica obrigada ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.
6. Preliminar de ofício suscitada para não conhecer do recurso adesivo e das contrarrazões. Recurso principal conhecido e não provido. Sentença mantida.